Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-14.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015284-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Chantagem]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA - CPF: 075.888.971-20 (PACIENTE), JUIZA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), URIEL HANSEL PEREIRA RONDON - CPF: 099.858.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS HENRIQUE MERCADO - CPF: 068.061.331-50 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. S. C. - CPF: 070.311.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
ROUBO MAJORADO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR
— VINDICADA A LIBERDADE PROVISÓRIA OU, AO MENOS, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
MÉRITO
— IMPROCEDÊNCIA — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA —
ORDEM DENEGADA.

1.

De proêmio, apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrados os delitos de roubo majorado, tortura e corrupção de menor, com indícios de envolvimento da paciente com a organização criminosa Comando Vermelho.

2.

Nesse contexto, é cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, pelo que, não se encontrando preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da benesse, nos termos do art. 318-A do CPP, de rigor sua rejeição, com consequente manutenção da prisão preventiva da increpada.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1015284-14.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO VERDE

IMPETRANTE:

Dra. QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

PACIENTE:

ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001338-16.2024.8.11.0051 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes de
extorsão e/ou roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima; tortura; associação criminosa e corrupção de menor.

Dessume-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados.

Posteriormente, requerida a
revogação
do claustro cautelar e,
subsidiariamente
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, o petitório defensivo ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, a d. causídica suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inexistência de justa causa
à prisão imposta à paciente, notadamente pela ausência de
periculum libertatis
e em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
, ensejo em que argumenta também se tratar
ANA GABRIELLY
de
mãe de uma criança pequena
, de apenas 06 (seis) meses de idade, dependente de aleitamento materno, razão pela qual seria medida de rigor, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
à increpada.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 217755180 a ID 217755199).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 217919158), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 220021192.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 223500189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001338-16.2024.8.11.0051, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva de
ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA,
Uriel Hansel Pereira Rondon
e
Elias Henrique Mercado
, em razão de indícios de seus envolvimentos com os delitos de
extorsão e/ou roubo qualificado circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, tortura, associação criminosa e corrupção de menor.

Atendendo à representação, a d. autoridade judiciária a
deferiu
em
14/05/2024
, vindo a ser cumprido em
04/06/2024
o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face da paciente e dos demais suspeitos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal
; do
art. 1º, I, alínea “a” e §4º, III, da Lei n. 9.455/97
, por duas vezes; e do
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
[Ação Penal n. 1001643-97.2024.8.11.0051].

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 10/03/2024, por volta de 18h20min, na região conhecida como “Faixa de Gaza”, nas proximidades da Av. Bahia, no Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados
ANA GABRIELLY,
Uriel
e
Elias Henrique
, acompanhados de terceiros indivíduos não identificados, agindo em unidade de desígnios,
contando com a participação do menor infrator
Francisco Daniel Silva Conceição
, mediante
violência e grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
(não apreendida), e
mantendo o ofendido
Josué Sousa Santos
em seu poder
,
restringindo-lhe a liberdade
,
subtraíram, em seus próprios proveitos, coisa alheia móvel
consistente em um aparelho celular de marca e modelo não especificados, avaliado em R$ 500,00, de propriedade do ofendido
Josué
.

Ademais, na mesma data, horário e local, na sequência do fato anterior, os denunciados e terceiros indivíduos não identificados, agindo em unidade de desígnios, novamente
contando com a participação do menor infrator
Francisco Daniel
,
constrangeram os ofendidos
Josué Sousa Santos
e
Maicow Bregolato Nicoleti
, com emprego de violência e grave ameaça, e mediante sequestro, causando-lhes sofrimento mental, com o fim de obter informação deles
.

Consta dos autos, ainda, que, nessas circunstâncias, os denunciados
corromperam e facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos
Francisco Daniel
, com ele concorrendo para a prática dos delitos de roubo majorado e tortura mediante sequestro.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, por volta de 18h20min, os ofendidos se deslocaram para a região conhecida como “Faixa de Gaza”, nas proximidades da Av. Bahia, no Município de Campo Verde/MT, com o intuito de adquirir entorpecentes. A localidade em questão encontrava-se sob o domínio da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, e os denunciados, bem como o menor infrator
Francisco Daniel
, eram simpatizantes dessa facção.

Na ocasião, os ofendidos foram abordados por
Francisco Daniel
e dois indivíduos não identificados, os quais lhes fizeram algumas perguntas e ordenaram que lhes entregassem seus aparelhos celulares. Dessa maneira, os ofendidos se sentiram intimidados e entregaram os eletrônicos a
Francisco Daniel
e aos indivíduos não identificados, que os levaram para uma residência situada nas imediações e os mantiveram com a liberdade restringida, pois desconfiaram que ambos pudessem ter ligação com alguma organização criminosa rival da que eram simpatizantes.

Já no interior da citada residência,
Francisco Daniel
e os terceiros indivíduos não identificados que o acompanhavam passaram a vasculhar os aparelhos celulares dos ofendidos, em busca de informações que pudessem demonstrar ligação com alguma organização criminosa, sendo que, em dado momento, entraram em contato com
Uriel
, chamando-o para ir até o local onde estavam.

Instantes mais tarde,
Uriel
chegou na residência portando uma arma de fogo em sua cintura, acompanhado de
ANA GABRIELLY
, sua companheira. A partir de então, por ordem do denunciado
Uriel
, os ofendidos foram amarrados. Depois, eles passaram a ser agredidos com socos no peito, inclusive pelo denunciado
Uriel
, o qual ficava engatilhando o armamento que portava, exercendo pressão psicológica sobre os ofendidos, para obrigá-los a informar se eram ligados a alguma organização criminosa.

Enquanto isso, a paciente
ANA GABRIELLY
também vasculhou os aparelhos celulares dos ofendidos, visando encontrar informações no mesmo sentido, de modo que descobriu que o ofendido
Josué
fazia parte de um grupo de rede social, que a beneficiária deste
writ
, bem como seu convivente
Uriel
, o menor infrator e os terceiros indivíduos não identificados julgaram pertencer a uma organização criminosa rival da que eram simpatizantes.

Na sequência, os denunciados
Uriel
e
ANA GABRIELLY
, o menor infrator
Francisco Daniel
e os demais separaram os ofendidos e entraram em contato com o denunciado
Elias
, o qual chegou ao local em um veículo de cor preta, acompanhado de três indivíduos não identificados, que o ajudaram a levar o ofendido
Josué
para dentro do citado veículo, ao mesmo tempo que o agrediam com murros. Após isso, os denunciados
Elias
e
Uriel
levaram o ofendido
Josué
para outro local.

O celular do ofendido
Josué
foi permanentemente subtraído. Por fim, apurou-se que o ofendido
Maicow
foi libertado e recebeu seu aparelho celular de volta.

Posteriormente,
Maicow
compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar depoimento sobre os fatos, oportunidade em que identificou os denunciados e o adolescente
Francisco Daniel
, fornecendo detalhes a respeito das condutas praticadas por cada um deles, bem como efetuando o reconhecimento do denunciado
Uriel
.

Na exordial, o
parquet
sublinhou que, até o momento do oferecimento da denúncia, o ofendido
Josué
não havia sido encontrado.

Nesse contexto, a d. causídica impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
aduzindo, em síntese, que
não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, e,
em caráter subsidiário
, alega que a paciente
faz jus à concessão de prisão domiciliar
, uma vez que se trata de mãe responsável pelos cuidados de uma criança com menos de 01 (um) ano de idade.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, consigno que a medida segregatícia imposta à paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado, tortura e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001643-97.2024.8.11.0051 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os depoimentos da vítima
Maicow Bregolato Nicolet
, como transcritos pela d. autoridade policial no bojo do Relatório Final, conforme os quais
são descritas em detalhes as condutas imputadas à paciente e aos demais denunciados
, consoante se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“[...] QUE pegaram seus celulares e os levaram para uma biqueira localizada aproximadamente uns 5 (cinco) metros de onde estavam; QUE
passaram a questiona-los sobre família, onde moram, o que fazem aqui, olhando no celular as publicações e mensagens nas redes socias para ver se achavam algo de facção rival, e nisso esses três homens que enquadraram eles, chamaram mais pessoas
; QUE
uma dessas pessoas que os três homens chamaram foi o Stuart, que chegou armado e com sua e esposa, a qual tem cabelo vermelho, e mandou amarrar o Interrogado e o Josué
; QUE reconheceu também o Baleado, lembra de escutar o nome da mulher Bel e a voz de outra mulher, as quais estavam conversando com o Stuart pelo telefone para resolver a situação; QUE também escutava a voz de homens na linha mas não sabe dizer sobre; QUE ao ser questionado se no local tinha uma mulher de fisionomia gorda respondeu que não; QUE se recorda de ter escutado os nomes Vitório, que não sabe se estava no local, e Saci, que estava no local e que pegou eles na rua, e o descreveu como magro baixo e negro, cabelo curto enrolado; QUE
Stuart com a pistola engatilhava, fazendo pressão psicológica, ameaçava e batia no peito do Declarante e mandavam ele falar a verdade, torturando para tentar uma confissão, se era da facção rival
; QUE
acharam grupos no celular do Josué, que falavam de facção, de uma mulher que ele ameaçava estuprar, vídeos de salve, muitas droga, e por causa disso levaram ele para um outro lugar, chamaram o Baleado, e juntaram em muitos homens e o torturaram
; QUE soltaram o Declarante que por sua vez saiu correndo; Narra a ressalva de que anteriormente já tinha reconhecido o Stuart em procedimento na Delegacia.

(ID 158902389 – autos n. 1001643-97.2024.8.11.0051). — Destaquei.

Quanto ao envolvimento da paciente
ANA GABRIELLY
com os delitos em questão, o ofendido assim prestou suas declarações,
in verbis
:

“[...] Aí apareceu o Stuart e foi na linha com a mulher, ele estava portando uma pistola prata.
A esposa do Stuart chegou junto dele, ela usa óculos, cabelo pintado vermelho fogo, ela é fortinha, gordinha. Ela ficou sentada ali mexendo no nosso celular, ela tava investigando nossos telefones para ver se achava coisa de PCC, essas coisas assim
. De repente chegou o Baleado e mais 3 rapazes com ele, um mais fortinho, esse Baleado que tem uma tatuagem no rosto/pescoço, chegou no rapaz(Josué) e já começou a dar uns murros nele, já saíram com ele, colocaram no carro preto. O Stuart foi junto.
A menina (esposa do Stuart) tinha saído antes para buscar a filha dela na casa de não sei quem lá, isso base de umas 9 horas e pouco
”.

(ID 158902389 – autos n. 1001643-97.2024.8.11.0051). — Destaquei.

No mesmo relatório, a d. autoridade policial também registrou que
Urichelly Mariane Pereira Rondon
relatou ter cuidado da neta, filha de
Uriel
e
ANA GABRIELLY
, em sua casa, por volta das 17h30 até tarde da noite. Quanto à identificação, a vítima
Maicow
efetuou o reconhecimento de
Uriel
, tendo sido realizada a confirmação da identidade de
ANA GABRIELLY
por meio de fotografias compatíveis com a descrição ofertada pela sobredita vítima (ID 158902389 – autos n. 1001643-97.2024.8.11.0051).

Nesse ponto, relembro que
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou a
gravidade concreta da conduta
e
o envolvimento da paciente com o crime organizado
, circunstâncias a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
.

Nesse contexto, veja-se o respectivo excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso vertente,
reputo que a liberdade dos Indiciados representa risco à ordem pública
, uma vez que
não é fato isolado na vida do agente Uriel e Elias
, pois, além dos crimes em análise possuem os seguintes executivos:

1.
URIEL HANSEL PEREIRA RONDON – 2000047-37.2019.8.11.0051
, no qual anota as seguintes condenações:

a. Ação penal nº 0006237-84.2018.8.11.0051 – 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime:
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
; Data da sentença: 05/12/2018; Transito em julgado: 05/12/2018;

b. Ação penal nº 1002964-12.2020.8.11.0051 – 3ª Vara Criminal de Campo Verde/MT; Crime:
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
; Data da sentença: 14/12/2020; Transito em julgado: 21/12/2021;

2.
ELIAS HENRIQUE MERCADO –

2000066-64.2022.8.11.0010
, no qual anota as seguintes condenações:

a. Ação penal nº 1002874-30.2020.8.11.0010 – 3ª Vara de Jaciara/MT; Crime:
art. 180 do CP
; Data da sentença: 24/08/2021; Transito em julgado: 18/05/2022;

b. Ação penal nº 1002375-75.2022.8.11.0010 – 3ª Vara de Jaciara/MT, Crime:
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
; Data da sentença: 14/03/2023; Transito em julgado: 21/02/2024; Sentença de extinção da punibilidade por cumprimento de pena: 13/03/2024;

Em relação à representada ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA, apesar de primária, demonstrou alta periculosidade diante da gravidade extrema do caso concreto, notadamente pelo modus operandi empregado no ato criminoso.

Importante mencionar que
o suposto crime se revestiu de extrema gravidade, já que há indícios de se tratar de possível divergência entre facções criminosas rivais, além de que uma das vítimas está desaparecida há cerca de dois meses, o que, por si só, autoriza o decreto prisional, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos violentos e de pessoas que se mostram extremamente perigosas e destemidas.

[...] Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face a gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos,
especialmente diante do elevado número de delitos semelhantes ocorridos nesta Comarca em apenas cinco meses, aproximando-se de sete vítimas apenas de casos com possível envolvimento de facções criminosas, com modus operandi análogos ao presente caso.

[...] Dessa forma,
havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal,) entendo que deve ser decretada a prisão dos Representados
, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça,
a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988
.

Ante o exposto, acolho a representação formulada pela autoridade policial e
DECRETO a prisão preventiva de ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA, URIEL HANSEL PEREIRA RONDON, também conhecido como
“Stuart”
e ELIAS HENRIQUE MERCADO, também conhecido como
“Baleado”
, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei”.

(Decisão de ID 155660827 – autos n. 1001338-16.2024.8.11.0051). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, mormente com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pela paciente e pelos demais corréus para a consecução do delito, uma vez que a vítima
Josué
foi, à toda evidência,
conduzida forçosamente a local onde teve sua liberdade restringida
, vindo a ser então
torturada enquanto eram procuradas informações de seu possível envolvimento com facção criminosa rival
, cabendo ainda sublinhar que, até o momento,
Josué
não foi localizado
; bem como diante de indícios do envolvimento da increpada
ANA GABRIELLY
com a organização criminosa Comando Vermelho, tudo a demonstrar sua periculosidade social e justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da vindicada prisão domiciliar

De outro norte, em caráter subsidiário, pleiteia a d. causídica impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, por se tratar de mãe responsável pelos cuidados de criança pequena, com menos de 01 (um) ano de idade, ainda em fase de aleitamento materno.

Nesse ponto, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Insta relembrar que, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só,
não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada de delitos que, por sua própria natureza,
envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista,
situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal
”.

(AgRg no HC n. 896.074/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). — Destaquei.

Por clareza, registro que a paciente foi
denunciada
como incursa nos delitos de
roubo majorado
,
tortura
e
corrupção de menor
, tendo-lhe sido imputada a conduta de, na condição de companheira do denunciado
Uriel
, vascular o aparelho celular da vítima
Josué
enquanto o jovem era submetido a golpes e ameaças por parte dos demais, sem que se olvide ainda que, após a identificação de que a vítima participava de grupo aparentemente ligado à facção criminosa rival,
ANA GABRIELLY
repassou essa informação aos demais, ao que se seguiu o desaparecimento de
Josué
, enquanto a também vítima
Maicow
era liberada e se evadia às pressas do local.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva de
ANA GABRIELLY
pelo recolhimento cautelar em domicílio notadamente porque se trata de paciente

investigada pela prática de delitos cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a revelar que
não se enquadra
nas hipóteses autorizadoras de concessão de benesse.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANA GABRIELLY LANGNER DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024